Tribunal: TJMT
Processo: 1024532-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024532-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OFERTAO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.315.985/0001-07 (AGRAVADO), GERSON PINTO - CPF: 036.851.016-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDNA MEIRE PINTO - CPF: 140.425.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE DE MORAES GARCIA - CPF: 454.315.388-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO HUMBERTO PINTO - CPF: 522.222.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RICARDO PINTO - CPF: 207.732.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PINTO - CPF: 208.815.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR PINTO - CPF: 314.575.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON WELLINGTON PINTO - CPF: 405.562.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos salariais dos executados, sob o fundamento da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de verba de natureza salarial para a satisfação de crédito não alimentar, quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

III. Razões de decidir:

3. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto e pode ser flexibilizada para garantir a efetividade da tutela executiva, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a penhora de parte dos rendimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, cabendo ao magistrado, no caso concreto, ponderar os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.

5. No caso, os elevados rendimentos mensais dos executados, somados à ausência de comprovação de que a constrição de 30% (trinta por cento) afetaria sua subsistência, autorizam a medida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo para a satisfação de dívidas não alimentares, desde que a medida não comprometa o seu mínimo existencial e a dignidade de sua família.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0001502-10.1996.8.11.0041 –
que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário dos devedores.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Assevera ter ajuizada ação de execução de título extrajudicial “decorrente da da Nota promissória no valor de R$ 358.500,00, vencimento à vista, emitida pela primeira executada e avalizada pelos, originada do Termo de Renegociação de Operações de Crédito. Nos autos originários, diante das infrutíferas tentativas de localizar bens penhoráveis em nome do devedor, apesar de utilizados todos os meios legais permitidos, o banco agravante postulou penhora de 30% sob a verba salarial da parte agravada, fosse possível a efetivação e conclusão da execução com o pagamento da dívida. Todavia, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, por entender que as verbas localizadas a penhora no percentual de 30% implicaria redução considerável da renda do executado, inexistindo provas de que não prejudicaria o seu sustento e de sua família. nos termos do artigo 833, IV, do CPC” (id. 301822850 - Pág. 4).

Ressalta que “a decisão agravada cingese quanto a possibilidade de penhora de percentual de aposentadoria/salário/ e/ou proventos nas ações de execução cujo o crédito não seja de natureza alimentar. Nota-se não haver qualquer tipo de amparo fático e jurídico que resguarde a parte agravada na regra da impenhorabilidade, uma vez que o agravado Gerson Wellington Pinto é empregado de empresa do setor privado, onde recebe proveitos de R$126.605,01 (cento e vinte e seis mil seiscentos e cinco reais e um centavo).E a executada Edna Meire Pinto é empregado de empresa pública, onde recebe proveitos de 102.357,27 (cento e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos)” (id. 301822850 - Pág. 5).

Afirma que os “rendimentos mensais da parte agravada, de modo que indiscutivelmente não pode prevalecer a decisão de primeiro grau, pois é evidente que a penhora sob 30% dos rendimentos mensais, em nada ira comprometer a subsistência da parte recorrido, de outro modo só se estaria favorecendo a inadimplência. Em que pese o respeitável entendimento do magistrado de primeiro grau, o STJ vem autorizando a penhora parcial de salário/remuneração/aposentadoria, desde que não comprometa a subsistência da parte devedora (...) Observa-se que o c. STJ alterou o entendimento acerca da total impenhorabilidade de verbas provenientes de aposentadoria, visto que, com essa lógica, protegeria os devedores fomentando a inadimplência para com suas obrigações. A mudança em questão é perceptível na jurisprudência, destinando-se a flexibilização da impenhorabilidade em consubstanciação com os princípios da efetividade e razoabilidade, com vistas a concreta satisfação do crédito da parte exequente, evitando que o devedor invoque a norma jurídica para deixar de cumprir com suas obrigações, sejam elas alimentares ou não” (Id. 301822850 - Pág. 6/8).

Discorre que “a jurisprudência, como forma de harmonizar dois direitos – o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva –, vem admitindo a mitigação dessa regra de impenhorabilidade também para fins de pagamento de dívida não alimentar quando se perceber que o bloqueio de parte do salário do devedor não prejudicará a sua subsistência e de sua família. Portanto, a impenhorabilidade não é absoluta! A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária, em que o devedor recebe a seus proventos, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família” (id. 301822850 - Pág. 9).

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Decisão de admissibilidade do agravo (id. 302314366 - Pág. 1/3).

A parte agravada, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 308697383 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0001502-10.1996.8.11.0041 –
que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário dos devedores.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de parte dos proventos salariais dos devedores para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. O juízo de origem indeferiu a medida com fundamento na literalidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicando a regra da impenhorabilidade de forma absoluta.

Contudo, a interpretação conferida pelo magistrado de primeiro grau destoa da orientação jurisprudencial mais recente e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que evoluiu para admitir a flexibilização da referida norma. A Corte Especial, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.874.222/DF, pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, podendo ser excepcionada quando o montante bloqueado se revelar razoável e não afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

Esse posicionamento busca harmonizar dois valores de grande relevância no ordenamento jurídico: de um lado, a proteção ao mínimo existencial do devedor, e, de outro, o direito do credor à satisfação do seu crédito e à efetividade da tutela jurisdicional executiva. A impenhorabilidade não pode servir como um escudo para a inadimplência, especialmente quando o devedor dispõe de rendimentos que excedem em muito o necessário para uma vida digna.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo Banco Agravante e não impugnados pelos Agravados demonstram que os executados percebem rendimentos mensais de elevada importância. Tais valores são manifestamente elevados e permitem concluir, com segurança, que a constrição de 30% (trinta por cento) não comprometerá a subsistência digna do núcleo familiar.

Incumbe ao devedor, nos termos da jurisprudência pátria, o ônus de demonstrar que a penhora de parte de seu salário teria o condão de afetar o seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em tela, visto que os Agravados sequer se manifestaram nos autos deste recurso. A ausência de qualquer elemento probatório em sentido contrário, aliada à vultosa remuneração percebida, autoriza o deferimento da medida constritiva.

Dessa forma, a decisão recorrida, ao aplicar a regra da impenhorabilidade de maneira inflexível, contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e obsta indevidamente a satisfação de um crédito legitimamente constituído, em prejuízo da efetividade do processo executivo.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir o pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais dos executados, até a integral satisfação do crédito exequendo.

Revogo a determinação de remessa dos autos ao NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025